Tribunal: TJMT
Processo: 1007848-09.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007848-09.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 3ª VARA CRIMINAL- EXECUÇÕES PENAIS SINOP MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BRUNO DA SILVA ARRUDA - CPF: 023.885.831-60 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007848-09.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: BRUNO DA SILVA ARRUDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 56 –INOCORRÊNCIA – REGRESSÃO SUCESSIVAS, DO REGIME ABERTO PARA O SEMIABERTO, E DESTE PARA O FECHADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inocorre violação à Súmula Vinculante n. 56 quando o juiz, fundamentadamente, em tempo e por motivações diversas regride o reeducando, do sistema aberto para o semiaberto, e deste para o fechado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007848-09.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: BRUNO DA SILVA ARRUDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Bruno da Silva Arruda
, apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que mantém o apenado preso em regime diverso do estabelecido.

A defesa afirma que o paciente foi preso em cumprimento de mandado de prisão expedido pelo juízo da Execução Penal da Comarca de Boa Vista/RR, que regrediu o regime do paciente.

Salienta que muito embora tenha ocorrida a regressão para o regime semiaberto,
Bruno
se encontra recolhido em estabelecimento prisional destinado a reeducandos do regime fechado.

Argumenta que realizou pedido para que fosse submetido ao cumprimento da pena em regime semiaberto, ante a violação à Súmula Vinculante n. 56, contudo, até o momento não foi atendido.

Ao final, destacando que o paciente sofre constrangimento ilegal, pugna pela concessão da ordem.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 86841956).

A autoridade coatora prestou as informações (id. 87449489).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento do
writ
e, se conhecido, pela concessão da ordem (id. 90046967).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007848-09.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Bruno da Silva Arruda
responde a Processo Executivo de Pena n. 1000228-82.2018.8.23.0010, com pena unificada em 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

A defesa sustenta que o paciente foi regredido do regime aberto para o semiaberto.

Em consulta ao Sistema SEEU, verifico que a decisão proferida em 13.08.2018 determinou a regressão dele para o regime semiaberto,
in verbis
:

“
Trata-se de análise de regressão cautelar de regime de cumprimento de pena em desfavor do reeducando BRUNO DA SILVA ARRUDA, atualmente em regime aberto.

Em síntese, consta nos autos a juntada do Processo Administrativo Disciplinar nº 006/2018, que concluiu que “os reeducandos INCIDIRAM em FALTA GRAVE, e OPINA PELO RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE prevista no art. 52 da Lei 7.210/84”.

Com vista dos autos, o representante do Ministério Público requereu a homologação do PAD, a juntada do PAD nos processos de execução dos reeducandos DHEMES ARAUJO DE QUEIROZ, DORNELLYS WENDDER FERREIRA RODRIGUES, EDSON NASCIMENTO BRAGA, JORGE MAYCON GOMES GURGEL, JOSIEL DA SILVA DOS SANTOS, LUAN CHARLES SOUZA DA SILVA, LUCAS CUNHA HAYER; MARCELO COSTA COQUEIRO; PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO MEDEIROS; RODRIGO BENTES NEVES DA SILVA, ROGÉRIO BENTES NEVES DA SILVA, SÉRGIO ALVES DE ARAÚJO, a regressão cautelar, suspensão dos benefícios deferidos e sanção disciplinar, e realização de audiência, para reconhecimento de falta grave, EP.30. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que o reeducando, cometeu novo delito, EP. 27. Logo, ante tal informação, tenho que se impõe a regressão cautelar do seu regime de cumprimento de pena, do aberto para o semiaberto, e a designação de audiência de justificação.

Vale ressaltar, que este procedimento não ofende ao disposto no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, bem como, outrossim, ao princípio da presunção da inocência, contraditório, porquanto a prévia oitiva do reeducando, para efeito de regularidade da regressão prisional, somente é exigida quando se trate de medida definitiva.

Posto isso, em consonância com o Ministério Público, 1. HOMOLOGO o PAD nº 007/2018. 2.
DETERMINO a REGRESSÃO CAUTELAR do regime de cumprimento de pena do reeducando BRUNO DA SILVA ARRUDA, do ABERTO para o SEMIABERTO, nos termos do art. 52, “caput”, c/c o art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal, bem como, SUSPENDO eventuais benefícios deferidos
. 3. DETERMINO a aplicação de 30 dias de SANÇÃO DISCIPLINAR em seu desfavor, nos termos do art. 58 da Lei de Execução Penal. 4. Ao cartório, junte-se o referido PAD nos processos de execução dos reeducandos DHEMES ARAUJO DE QUEIROZ, DORNELLYS WENDDER FERREIRA RODRIGUES, EDSON NASCIMENTO BRAGA, JORGE MAYCON GOMES GURGEL, JOSIEL DA SILVA DOS SANTOS, LUAN CHARLES SOUZA DA SILVA, LUCAS CUNHA HAYER; MARCELO COSTA COQUEIRO; PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO MEDEIROS; RODRIGO BENTES NEVES DA SILVA, ROGÉRIO BENTES NEVES DA SILVA, SÉRGIO ALVES DE ARAÚJO. Designe-se audiência de justificação. Cientifiquem-se a Unidade Prisional, o reeducando, a Defesa e o Ministério Público do Estado de Roraima. Boa Vista (RR), 13 de agosto de 2018
”
[1]
.

Contudo, em 18.03.2019 foi proferida nova decisão, ordenando nova regressão do paciente, do regime semiaberto para o fechado:

“
Trata-se de análise de expedição de mandado de prisão em desfavor da reeducando BRUNO DA SILVA ARRUDA, que estava em cumprimento de pena no regime aberto. Decisão de regressão cautelar do regime aberto para o semiaberto em razão do PAD nº 007/2018, EP. 33.

No EP. 43 consta a informação de que o reeducando se encontra na situação de foragido desde 01/08/2018. Ofício oriundo da CABV informando que o apenado ainda se encontra foragido, EP. 45. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório.

DECIDO.

Compulsando os autos, observo que o reeducando está foragido do estabelecimento prisional desde 01/08/2018, pois deixou de comparecer a unidade para assinar lista de frequência.

No caso em apreço, o reeducando demonstra total descaso com o sistema penitenciário, com a justiça e a sanção imposta, o que enseja a adoção de medidas cautelares, para cumprimento da reprimenda. Vale ressaltar, que este procedimento não ofende ao disposto no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, bem como, outrossim, ao princípio da presunção da inocência, contraditório, porquanto a prévia oitiva do reeducando, para efeito de regularidade da regressão prisional, somente é exigida quando se trate de medida definitiva.

Posto isso:

1.
DETERMINO a REGRESSÃO CAUTELAR do regime de cumprimento de pena do reeducando BRUNO DA SILVA ARRUDA, do SEMIABERTO para o FECHADO, nos termos do art. 50, II
, c/c o art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal.

2. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO em seu desfavor, devendo ser cadastrado no Banco Nacional de Mandado de Prisão (BNMP);

3. Cumprido o mandado, DETERMINO a aplicação de 30 dias de SANÇÃO DISCIPLINAR em seu desfavor, nos termos do art. 58 da Lei de Execução Penal. 4. Com a recaptura do reeducado, designe-se audiência de justificação. Ao cartório para inserir na calculadora do sistema o dia 01/08/2018 como data da fuga. Cientifiquem-se à Defesa, o Ministério Público do Estado de Roraima e a Unidade prisional. Boa Vista (RR),18 de março de 2019. Juíza JOANA SARMENTO DE MATOS - Titular da Vara de Execução Penal”
[2]
(id. 86429456 - Pág. 327/328).

Do acima exposto, exsurge clara a inexistência de ofensa à Súmula Vinculante n. 56
[3]
, uma vez que houve regressões sucessivas, que levaram o paciente a retornar ao regime fechado.

Este
habeas corpus
é fruto da desatenção da Defensoria Pública, que não percebeu a regressão do paciente do regime semiaberto para o fechado.

Assim, inexistindo desídia do juízo ou constrangimento ilegal a ser reparado, à vista de todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Bruno da Silva Arruda
.

É como voto.

[1]
Sistema SEEU. PEP n. 1000228-82.2018.8.23.0010. Movimentação n. 33.

[2]
Sistema SEEU. PEP n. 1000228-82.2018.8.23.0010. Movimentação n. 46.

[3]
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021